Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705325-48.2021.8.07.0020 APELANTE: VALTER GONCALVES FAUSTINO APELADO: PRIME CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, VANDRE GONCALVES FAUSTINO DESPACHO Inicialmente, cumpra-se despacho de id. 36795573, intimando-se pessoalmente, por Oficial de Justiça, o apelado-réu Vandré Gonçalves Faustino, para regularizar sua representação processual, uma vez que não consta endereço para cumprimento do mandado de intimação no Aviso de Recebimento de id. 37598993. Diante da notícia de óbito do apelante-réu Valter Gonçalves Faustino, conforme certidão de óbito de id. 39413259, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, conforme disciplina do art. 313, inc. I, do CPC, para aguardar eventual habilitação dos herdeiros, nos moldes do art. 689 do CPC. P. I. Brasília - DF, 19 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora